Tribunal: CARF
Processo: 13660.001054/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.001054/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.783 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/10/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO de IPI . SALDO CREDOR DE IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, até aquela fase processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.001054/2009-15
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001054/2009-15

Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, no
montante de R$2.457,11, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2001,
formulado por meio do PER no 30906.57954.310106.1.1.01-3292, sob o amparo
da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
Em face da transmissão do PER foi emitido, eletronicamente, o seguinte
DESPACHO DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO DE PER:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
Período de apuração do crédito: 3o TRIMESTRE DE 2001
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 02652.94679.081003.1.3.01-0027
No processo administrativo: 13660.000032/2003-34
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o; art. 4o; parágrafo 2o
do art. 21 e art. 28 da IN RFB no 900, de 2008, com alterações posteriores.
O Despacho Decisório foi precedido de intimação ao contribuinte redigida nos
seguintes termos:
O PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro PER/DCOMP, mas
entre os dois documentos há divergência quanto à informação da matriz ser ou
não contribuinte do IPI.
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP identificado no quadro 3: SIM
PER/DCOMP indicado: .....-
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 02652.94679.081003.1.3.01-0027
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: NÃO
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente se a
matriz da pessoa jurídica é ou não contribuinte do IPI. Não sendo retificado o
PER/DCOMP, será considerada a informação constante do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito.
Dada a ausência de retificação do PER, a providência enunciada no Termo de
Intimação foi efetivada e o Pedido de Ressarcimento foi indeferido.
Irresignado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte, por meio de
procurador, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 08/21 para
alegar que transmitiu dois PER/DCOMP diferentes para um mesmo trimestre, no
caso, o 3o trimestre de 2001. Em 2003, protocolizou o processo no
13660.000032/2003-34 (PER no 02652.94679.081003.1.3.01-0027), no valor de
R$11.646,44, para solicitar o Crédito Presumido de IPI. Depois transmitiu o
PER/DCOMP no 30906.57954.310106.1.1.01-3292 para solicitar créditos básicos
de IPI. Esses pedidos, segundo o contribuinte, deveriam ser analisados
separadamente, pois são créditos distintos. Por esse motivo, pede a análise
manual do pedido para que seja reconhecido seu crédito, corrigido
monetariamente.
A contestação do contribuinte motivou o encaminhamento do processo em
diligência, pois à época da transmissão do primeiro PER, em 08/10/2003 (crédito
presumido de IPI), não havia restrição à petição parcial do saldo credor do
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001054/2009-15

trimestre, o que veio acontecer apenas com a publicação da IN SRF no 728, de
20/03/2007. Esse era o entendimento expresso da presente Turma de Julgamento.
O retorno do processo foi proposto para que se verificasse a legitimidade do
saldo credor pleiteado, referente aos créditos básicos de IPI, dando-se ao
contribuinte a oportunidade para que, cientificado dos trabalhos de diligência e
dele discordando, apresentasse razões adicionais de defesa.
Intimado a apresentar documentos comprobatórios de seu crédito, o contribuinte
os anexou às fls. 223/421, juntamente com as razões de defesa às fls. 213/216. Na
sua petição, alegou mais uma vez que o indeferimento de seu pleito resultou de
grave falha de leitura dos PER/DCOMP e que a verdade teria que prevalecer
independentemente de formalidades processuais. Reiterou pedido de que as
intimações fossem endereçadas aos seus procuradores. Quanto aos documentos
apresentados, se referiam às notas fiscais de entrada e duas planilhas que o
contribuinte denominou de IPI-Manutenção e IPI-Presumido. Não houve a
verificação da legitimidade dos créditos básicos de IPI. Os autos retornaram à
DRJ sem o pronunciamento da DRF de origem.
É o RELATÓRIO.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
56.241, de 09/01/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/10/2001
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INDEFERIMENTO..
O ressarcimento de saldo credor de IPI condiciona-se a prova inequívoca de sua
existência, mediante apresentação de documentos hábeis que comprovem sua
certeza e liquidez. Não havendo tal comprovação, há de se indeferir o valor
pleiteado a título de saldo credor resultante de ingressos de insumos no
estabelecimento industrial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/10/2001
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
A inexistência de saldo credor de IPI impede a avaliação de atualização
monetária, tendo em vista não existir o objeto a corrigir/atualizar monetariamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
− que o sistema de leitura do Perd-Comp da Receita, ao proceder a verificação dos
créditos, ignorou o Ressarcimento referente ao Crédito Básico de IPI, não reconhecendo o
crédito solicitado. O pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI foi feito de forma
manual (“no papel”) e o pedido de Crédito Básico de IPI foi feito de forma eletrônica. No
entanto, o Perd-Comp foi indeferido;
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001054/2009-15

- deve ser feita uma análise correta de todos os créditos pedidos para o 3o trimestre
de 2001 (crédito básico e crédito presumido) de modo a ser constatado o crédito que teria sido
ignorado;
- atualmente a jurisprudência do CARF tem o entendimento no sentido de
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata o presente processo de PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE IPI, no montante de R$ 2.457,11, relativo ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2001, formulado por meio do PER no 30906.57954.310106.1.1.01-3292, sob o
amparo da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
A Recorrente alega que houve erro na apuração dos créditos básicos e presumido
pleiteados.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, uma vez que a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do saldo credor requerido.
Nesse sentido, vejamos o voto condutor do acórdão recorrido:
(...) Uma análise mais conservadora dos autos levaria à conclusão de que o
despacho decisório contestado pelo contribuinte dizia respeito ao afastamento
integral do pedido de ressarcimento transmitido por intermédio do PER no
30906.57954.310106.1.1.01-3292. Isso se deu em face da existência de dois
pedidos de ressarcimento para um mesmo período de apuração trimestral e,
ademais, contendo informações divergentes no tocante à condição de ser o
estabelecimento matriz, concomitantemente, contribuinte do IPI e não
contribuinte do IPI no trimestre de referência. Assim, não se tratou apenas de
indeferir saldo credor de IPI, mas principalmente de impedir que um segundo
pedido de ressarcimento de IPI tivesse prosseguimento. Podia-se admitir que num
mesmo período de apuração o contribuinte apresentasse dois pedidos de
ressarcimento, desde que o crédito fosse demonstrado integralmente em um único
documento. Esse era o princípio geral do ressarcimento de IPI e assim sempre o
foi. O saldo credor, composto por créditos básicos ou por créditos incentivados
que formavam e formam um único montante, podia, à época, ser pleiteado pelo
contribuinte em um único PERDCOMP ou em pedidos parciais ou pedi-lo apenas
em parte. Era a faculdade concedida ao contribuinte. Somente a partir de 2007,
com a publicação da IN SRF no 728, de 20/03/2007, que veio alterar a Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, a situação se modifica. Desde então os
pedidos de ressarcimento, obrigatoriamente, devem ser compostos pela
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001054/2009-15

integralidade do saldo credor, isto é, para cada período de apuração pode ser
transmitido um único documento (Pedido de Ressarcimento). A IN SRF no 728, de
2007, passou a viger em 01/04/2007, determinando seu texto que: (...)
No caso presente, o contribuinte, intimado a esclarecer as divergências existentes
entre os os PER nos 02652.94679.081003.1.3.01-0027, primeiro PER transmitido,
e 30906.57954.310106.1.1.01-3292, ora em discussão, se omitiu e provocou, por
conseguinte, a interrupção do prosseguimento do último PER. No PER nos
02652.94679.081003.1.3.01-0027 informara que a matriz não era contribuinte do
IPI e no PER no 30906.57954.310106.1.1.01-3292 declarara que a matriz era
contribuinte do IPI e a indicara como detentora do crédito, embora ambos os PER
se referissem ao 3o trimestre de 2001.
No entanto, tendo em vista o entendimento da turma de julgamento, à época em
que foram apresentados os PER, em relação às petições de saldos credores
parciais, mas desde que atendidas todas as demais normas sobre a apuração do
saldo credor, encaminhou o processo em diligência para a averiguação, pela
unidade d origem, da legitimidade do saldo credor de R$2.457,11, relativo ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2001 e apurado sobre os créditos básicos de IPI,
isto é, sobre o ingresso de insumos tributados, correspondentes a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, aplicados na industrialização
de produtos tributados pelo IPI.
Tratou o contribuinte, depois de intimado pela sua unidade jurisdicionante, de
juntar aos autos duas planilhas que denominou de IPI-Manutenção e IPI-
Presumido. Na primeira, identificava uma série de notas fiscais com destaque do
imposto, em sua grande maioria juntadas aos autos, todas emitidas para a
matriz. Além dessas notas fiscais, várias outras notas fiscais de transferência de
matéria-prima para a filial foram juntadas aos autos. A matéria-prima
transferida era o quartzito e os “insumos” adquiridos de outras empresas eram
materiais diversos (filme, fita, pregos, etc). Ou seja, as transferências não diziam
respeito aos créditos pleiteados. (...)
Desse modo, não obstante as já mencionadas inconsistências apresentadas no PER
no o 30906.57954.310106.1.1.01-3292, parece congruente com as condições reais
do contribuinte o demonstrativo que apresentou em decorrência do despacho da
presidência: denominou os créditos que requereu de IPI-MANUTENÇÃO. Deduz-
se a congruência do fato de que um estabelecimento que não é contribuinte pode
mesmo adquirir material para sua manutenção, para seu uso e consumo, jamais
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, a não ser que o
faça para transferi-los para outro estabelecimento produtor, fato que não geraria
direito ao crédito nem a si e nem ao estabelecimento recebedor das transferências
de insumos. É de se esclarecer notar que dentre as possibilidades de creditamento
do IPI expressas na Seção II - Das Espécies de Créditos do Regulemnto do IPI,
provado pelo Decreto no 2.637, de 25/06/1998 - RIPI/1998. Dadas os fatos, ao
estabelecimento matriz não é afeto pedir ressarcimento saldo credor de IPI na
qualidade de legítimo detentor de créditos básicos de IPI.
Apresentadas as circunstâncias que margeiam o presente pleito, dispensável
providenciar quaisquer outras averiguações a respeito da legitimidade do pleito de
ressarcimento, uma vez que os indícios da impropriedade do ressarcimento são
tão robustos que fazem a prova de que o direito ao ressarcimento não existe. (...)
Com efeito, não obstante tenha sido intimado para apresentar os documentos que
comprovem o suposto crédito pleiteado (saldo credor de IPI), o contribuinte não acostou, na
primeira peça de defesa, prova documental acerca do crédito requerido, limitando-se a informar
não houve uma análise correta dos seus pedidos de créditos por parte do Fisco.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001054/2009-15

Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar
que há equívoco no despacho decisório, sem contudo comprovar o alegado. Portanto, trata-se
claramente de ausência de provas para o deferimento do pleito reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte. E, assim sendo, mantém-se a denegação do
saldo credor requerido pelo sujeito passivo, nos termos constantes do Despacho Decisório e
também na decisão recorrida.
Em outro giro, quanto ao pedido da recorrente para a aplicação da taxa Selic no
crédito requerido, a partir da data de protocolo, também não há reparos a fazer na decisão a quo,
com o qual concordo inteiramente, uma vez que, como visto, inexiste crédito a atualizar
monetariamente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital